Tribunal: TJDFT
Processo: 0708121-94.2025.8.07.0012
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. REPETIÇÃO NO AJUIZAMENTO DE CAUSAS IDÊNTICAS EM GRANDE VOLUME. NÃO ATENDIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM EXAME DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Pelo julgamento do ProAfR no RECURSO ESPECIAL No 2021665 - MS (2022/0262753-6), de relatoria do Ministro Moura Ribeiro, fixado o Tema 1198: “Possibilidade de o juiz, vislumbrando a ocorrência de litigância predatória, exigir que a parte autora emende a petição inicial com apresentação de documentos capazes de lastrear minimamente as pretensões deduzidas em juízo, como por exemplo: procuração atualizada, declaração de pobreza e de residência, cópias do contrato e dos extratos bancários.” – Tema 1198 (ProAfR no REsp n. 2.021.665/MS, relator Ministro Moura Ribeiro, Segunda Seção, julgado em 2/5/2023, DJe de 9/5/2023.). 1.1. Em 23/10/2024, pela Recomendação 159 do Conselho Nacional de Justiça, definidas orientações a juízes e tribunais a adotarem medidas voltadas à identificação, tratamento e, sobretudo, prevenção de litigância abusiva:
2. Hipótese em que se vislumbram indícios de litigância predatória. 2.1. “O não atendimento da ordem de emenda, mesmo após o transcurso do prazo concedido, fez perpetuar os vícios da petição inaugural. A inércia da parte diante da determinação judicial para complementar a inicial legitima o indeferimento da petição inicial.” (Acórdão 2063431, 0707856-29.2024.8.07.0012, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/10/2025, publicado no DJe: 12/11/2025.).
3. Recurso conhecido e não provido.